Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto.
2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.